Tribunal: TJES
Processo: 5012113-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012113-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ISLAN ALEXANDRE DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL E SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. FALTA GRAVE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu o livramento condicional e a saída temporária, fundamentando-se na ausência dos requisitos subjetivos exigidos para a concessão dos benefícios, com base em falta grave praticada no curso da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o apenado preenche os requisitos subjetivos para concessão do livramento condicional, à luz do art. 83, III, "a", do Código Penal;

(ii) aferir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de saída temporária, nos termos do art. 123 da Lei de Execuções Penais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do livramento condicional exige avaliação qualitativa do histórico prisional, não se limitando à ausência de falta grave nos últimos 12 meses, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.161.

4. O agravante foi beneficiado com trabalho externo e evadiu-se da unidade prisional, sendo a falta grave apurada em regular procedimento administrativo disciplinar.
5. A gravidade da conduta evidencia despreparo pessoal e quebra do vínculo de confiança exigido para a progressão e concessão de benefícios penais.
6. O decurso de mais de 12 meses da falta grave não é suficiente para afastar sua repercussão negativa na análise do requisito subjetivo.

7. A negativa de saída temporária é adequada diante da demonstração de comportamento incompatível com os objetivos da pena e da reincidência em descumprimentos de condições impostas.

8. A consideração da falta grave como óbice à concessão de benefícios não configura bis in idem, dada a natureza distinta das esferas de responsabilização envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico do apenado durante a execução da pena, não se restringindo à ausência de falta grave nos últimos 12 meses (Tema 1.161/STJ).

A prática de falta grave durante a execução penal, especialmente evasão durante benefício externo, compromete o juízo de idoneidade subjetiva necessário à concessão de livramento condicional e saída temporária.

A negativa de benefício fundamentada em conduta pretérita relevante não caracteriza bis in idem.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 83, III, "a" e "b"

Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 50, II; 123, III

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg nos EDcl no HC 858390/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024

TJES, Agravo de Execução Penal nº 5007905-35.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5012113-28.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ISLAN ALEXANDRE DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
ISLAN ALEXANDRE DOS SANTOS
, contra a decisão, prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES nos autos da execução SEEU nº 2000102-35.2019.8.08.0030, que indeferiu o benefício do livramento condicional, bem como o pedido de saída temporária.

Em suas razões recursais de ID nº 15167119 (pgs 360/368), o agravante pugna pela reforma da decisão, argumentando que preenche os requisitos para concessão das benesses; que sua conduta foi classificada como “boa” no atestado emitido pela penitenciária e que possui comportamento carcerário satisfatório; sustenta, ainda, que a negativa de saída temporária ofende os princípios da proporcionalidade e da ressocialização.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 15167119 (pgs 389/397), pelo desprovimento do recurso.

Em Juízo de retratação, a decisão foi mantida.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID nº 15735184, opinando pelo desprovimento do recurso.

Admito o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

No mérito, contudo, não assiste razão ao agravante. Explico.

Analisando os autos, observa-se que a controvérsia dos autos envolve a análise da presença dos requisitos subjetivos previstos na alínea “a” do inciso III do artigo 83 do Código Penal, para a concessão do livramento condicional, bem como no inciso III do artigo 123 da Lei de Execução Penal, quanto ao pedido de saída temporária formulado pelo agravante.

Neste contexto, cumpre destacar que a jurisprudência pátria consolidada, especialmente a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1161, estabelece que a avaliação do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional não se limita à ausência de falta grave nos 12 (doze) meses anteriores ao pedido, conforme previsto na alínea “b” do inciso III do artigo 83 do Código Penal.

Ao contrário, trata-se de uma avaliação de natureza qualitativa, que deve levar em conta todo o percurso do apenado no cumprimento da pena, de modo a permitir ao juízo da execução formar um juízo seguro e abrangente sobre sua real capacidade de reinserção social.

No presente caso, é incontroverso que o agravante foi beneficiado com a autorização para trabalho externo e, em 05 de janeiro de 2023, deixou de retornar à unidade prisional ao final do expediente, sendo, por essa razão, considerado evadido.

A conduta do agravante foi devidamente apurada em regular procedimento administrativo disciplinar, no qual se asseguraram o contraditório e a ampla defesa, resultando no reconhecimento da prática de falta grave, conforme dispõe o artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, sendo a infração formalmente registrada e regularmente sancionada nos autos da execução.

Neste contexto, cumpre destacar que essa conduta, pela sua gravidade, rompe o vínculo mínimo de confiança exigido para a progressão de regime e para a concessão de benefícios penais, uma vez que compromete o juízo de idoneidade subjetiva necessário à concessão do livramento condicional, revelando despreparo pessoal e manifesta insuficiência de autodisciplina, sobretudo quando se considera que a evasão se deu no contexto de um benefício concedido pelo Estado, que pressupõe grau elevado de responsabilidade e comprometimento com os deveres inerentes à execução penal em regime menos rigoroso.

Logo, ainda que a defesa sustente o transcurso de mais de 12 (doze) meses desde a ocorrência da falta grave, tal circunstância, por si só, não possui o condão de neutralizar os efeitos da conduta anteriormente praticada, pois o decurso temporal não opera como causa automática de reabilitação comportamental, especialmente quando se verifica que a infração, pela sua natureza e contexto, compromete de forma estrutural os fins da execução penal.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS RECENTES. EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
[...] De acordo com o Tema Repetitivo n. 1.161: “A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea a”, do Código Penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal” [...]
(STJ – AgRg nos EDcl no HC: 858390 SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024).

Vejam-se que outro não é o entendimento desta C. Câmara:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. FUGA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. [...] “O atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena” [...]
“A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal)- deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea b do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. (TESE 1161)” 3. Possuindo o recorrente histórico de reiteração de delitos, bem como de fuga do sistema prisional, certa está a decisão que reconhece a ausência de requisito subjetivo para o livramento condicional. [...]
. (TJES – AG-ExPen 5007905-35.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª CCrim).

Assim, configurados os comportamentos que desabonam a conduta carcerária no decorrer da execução da pena, tais como faltas graves homologadas, fugas e prisões em flagrante, mesmo que passados mais de 12 meses, mostra-se incompatível o deferimento do livramento condicional por ausência de requisito subjetivo.

Por conseguinte, a alínea “b” do inciso III do artigo 83 do Código Penal trata da ausência de falta grave nos últimos doze meses como um requisito de caráter objetivo, ao passo que a alínea “a”, que exige bom comportamento durante a execução, implica avaliação subjetiva mais abrangente, que não se limita à ausência de registros disciplinares recentes, mas abrange a análise da conduta prisional em sua totalidade e em perspectiva de coerência com os princípios da ressocialização e da individualização da pena.

Nesse sentido, a apresentação de atestado de conduta carcerária tida como satisfatória, conquanto relevante, não obriga o juízo da execução à concessão do benefício, pois, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não exerce função meramente homologatória de documentos administrativos, mas deve pautar sua decisão em elementos concretos extraídos dos autos, com análise substancial da conduta e das circunstâncias que a envolvem, de forma a aferir, com segurança, a real aptidão do reeducando para o cumprimento da pena em liberdade assistida.

Da mesma forma, não prospera a alegação de que a consideração da falta grave como elemento impeditivo ao livramento condicional caracterizaria
bis in idem
, uma vez que a sanção disciplinar aplicada no momento da infração possui natureza distinta daquela que se impõe ao se examinar o mérito do apenado para a concessão de benefícios legais.

Ambas operam em esferas jurídicas autônomas e com finalidades distintas, de modo que a mesma conduta pode ser objeto de repercussão disciplinar e, subsequentemente, de valoração no âmbito da análise do requisito subjetivo, sem que isso configure dupla punição ou afronta ao princípio da legalidade.

Por fim, no tocante à saída temporária, o indeferimento do pedido mostra-se adequado e amparado na legislação vigente.

Isso porque, conforme dispõe o artigo 123 da Lei de Execuções Penais, a autorização de saída temporária depende, entre outros requisitos, da demonstração de comportamento adequado e da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

In casu
, além de a conduta do agravante demonstrar descumprimento grave das condições do regime prisional, a evasão ocorrida justamente durante o exercício de benefício externo evidencia que o apenado não reúne, por ora, as condições necessárias para merecer nova oportunidade de convivência social desassistida de vigilância direta.

Assim, considerando o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o Eminente Relator

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o Eminente Relator